Tribunal: TJDFT
Processo: 0745171-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, proveu o recurso da embargante para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguir o cumprimento individual de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não fixar honorários advocatícios em favor da embargante, após o provimento do agravo de instrumento com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e a consequente extinção do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida na impugnação ao cumprimento de sentença, resultando na extinção do processo, conforme o artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.4. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários advocatícios são fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.5. A jurisprudência reconhece a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida e o feito é extinto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2057676, 0709848-27.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025; Acórdão 1953919, 0722533-03.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.